Tribunal: TJMT
Processo: 1007157-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007157-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1007157-19.2024.811.0055

APELANTE: ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1007157-19.2024.811.0055, ajuizada em face do BANCO PAN S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com cobrança suspensa pela concessão da justiça gratuita. A autora alegou ter contratado empréstimo consignado, mas constatou posteriormente tratar-se de cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento da modalidade, ausência de informações claras, prática abusiva e pleiteando a conversão do contrato, bem como indenização por danos materiais e morais. O banco sustentou a regularidade da contratação, o conhecimento da autora acerca da modalidade e a inexistência de vício de consentimento ou dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a ensejar a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado simples e a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com análise das alegações das partes e das provas constantes dos autos, especialmente das faturas e registros de utilização do cartão pela autora, inexistindo afronta ao dever constitucional de fundamentação (CPC, art. 489).

A utilização efetiva do cartão de crédito pela apelante, comprovada pelas faturas apresentadas, demonstra o conhecimento da modalidade contratada e afasta a alegação de vício de consentimento.

A transferência do valor contratado diretamente para a conta bancária da apelante e o uso reiterado do cartão confirmam a regularidade da contratação, afastando a existência de ato ilícito ou falha informacional.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a efetiva utilização do cartão e o recebimento dos valores descaracterizam a alegação de desconhecimento da natureza do contrato, legitimando os descontos realizados e afastando a possibilidade de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento do dever de fundamentação pelo juízo de origem, mediante análise das provas e enfrentamento das alegações das partes, afasta a nulidade da sentença por ausência de motivação.

A utilização efetiva do cartão de crédito consignado pelo consumidor, mediante compras e saques, demonstra o conhecimento da modalidade contratada e afasta a alegação de vício de consentimento.

A transferência do valor contratado diretamente para a conta do consumidor e a ausência de prova de indução a erro legitimam a contratação e afastam a incidência de danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 489, §1o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023; TJMT, Apelação Cível no 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007157-19.2024.811.0055

APELANTE: ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1007157-19.2024.811.0055,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que teria celebrado contrato com o apelado na modalidade de empréstimo consignado e que, para sua surpresa, constatou, anos após o início dos descontos em seu benefício previdenciário, que se tratava, na verdade, de contrato de cartão de crédito consignado, no qual apenas o pagamento mínimo da fatura era descontado mensalmente.

Alega ausência de informações claras e adequadas acerca das condições contratuais e dos encargos incidentes sobre a dívida, além de afirmar que tal situação configuraria prática abusiva, ensejando a nulidade do contrato, a conversão para a modalidade de empréstimo consignado e a reparação pelos danos sofridos.

Insurge-se, em sede preliminar, a fundamentação adotada pelo juízo de origem, sob a alegação de que as provas constantes dos autos não teriam sido devidamente apreciadas, o que, segundo sustenta, configuraria nulidade da sentença.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento por danos materiais e morais.

O Banco Apelado, em contestação, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora tinha pleno conhecimento do contrato e utilizou o cartão de crédito, inexistindo vício de consentimento, falha informacional ou dano, motivo pelo qual requereu a improcedência dos pedidos.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 297254855.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada não merece acolhida. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações e valorado as provas constantes dos autos, especialmente as faturas e registros de utilização do cartão pela parte autora, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

Inexiste qualquer omissão, contradição ou julgamento extra petita, tampouco afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1007157-19.2024.811.0055,
em que a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Consoante se depreende dos fundamentos da r. sentença recorrida, o afastamento da alegação de ilicitude decorreu da comprovação, pela Apelada, de que houve a efetiva contratação da operação mediante a utilização do cartão de crédito pela Apelante, cuja emissão de faturas evidenciou o uso reiterado do limite disponibilizado, bem como da demonstração de que os valores correspondentes foram transferidos diretamente para a conta bancária da Apelante por meio de transferência bancária (TED), tudo conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem:

“Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para compras, a crédito, das mais variadas espécies, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.”

Logo, a irresignação da Apelante não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que tanto a utilização do cartão de crédito quanto a efetiva contratação do empréstimo, evidenciada pelo depósito do valor diretamente na conta corrente do recorrente, constituem fatos incontroversos, restringindo-se a controvérsia unicamente à modalidade contratual efetivamente pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a apelada apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da parte recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) na sentença para o novo patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025